Tribunal: TJDFT
Processo: 0752885-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0752885-07.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO, CHARIEL NEVES HENRIQUES DA SILVA PACIENTE: VINICIUS DE MELO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados CHARIEL NEVES HENRIQUE DA SILVA, JAQUELINE APARECIDA RAMOS e MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO em favor de VINÍCIUS DE MELO, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF e, como ilegal, a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva decretada por incursão, em tese, no crime tipificado no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência) (processo referência: inquérito policial n. 0715609-76.2025.8.07.0020 e medidas protetivas n. 0713199-45.2025.8.07.0020). Pois bem. Os autos foram distribuídos a esta Relatoria por prevenção ao HBC n. 0751280-26.2025.8.07.0000, impetrado pelos Drs. Eliese Vinícius Souza Lopes, OAB/MG n. 188.353, e João Pedro Silva Versiani, OAB/MG n. 231.944 (certidão no ID 78960624). O referido “habeas corpus” foi distribuído a esta Relatoria em 18-novembro-2025, ocasião em que teve a liminar indeferida. Confira-se a fundamentação exarada: Pois bem. Da análise da documentação referente aos fatos e da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. A decisão está fundamentada em dados concretos que demonstram o risco real à integridade físico-psíquica da vítima. Mencionou o contexto de escalada de violência e a gravidade concreta das condutas perpetradas pelo paciente, pois a vítima foi perseguida e ameaçada de morte. A análise fática revela que o contexto violento está acompanhado de evidente escalada criminosa. Não bastasse, as nuances extraídas da casuística transparecem, com muita nitidez, a relevância de realizar a análise judicial sob a perspectiva de gênero, até mesmo para não incorrer no equívoco de reforçar a violência sistêmica a mulheres que sofrem os efeitos devastadores da violência doméstica. Não se descura que, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o contato ensejado pela vítima pode representar a desnecessidade da manutenção de medidas protetivas deferidas e pode configurar atipicidade de conduta do suposto agressor. Todavia, o reconhecimento da aludida atipicidade não é automático. Isso porque o consentimento da vítima não descaracteriza, por si só, a prática do crime de descumprimento de medidas protetivas (AgRg no RHC n. 200.934/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Nesse sentido, revela-se precipitada a conclusão de que houve renúncia tácita pela vítima às protetivas deferidas em seu favor em razão do contato espontâneo entre ela e o paciente, uma vez, ao que se depreende, os contatos teriam sido reputados necessários pela vítima, por questões profissionais, uma vez que são sócios em atividade empresária. Ademais, a dinâmica fática trazida aos autos demonstra especial gravidade dos fatos em apuração e risco concreto à segurança da ofendida, a qual foi, em tese, ameaçada de levar tiros, agredida por diversas vezes e, aparentemente, teve um rastreador implantado em seu veículo pelo paciente. Diante disso, os elementos probatórios demonstram a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente porque já foram fixadas medidas protetivas de urgência e foram descumpridas, de maneira que somente a prisão preventiva é capaz de garantir a segurança da vítima e acautelar a ordem pública. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação da segregação cautelar e na sua manutenção, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 19 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator Pela perquirição dos fundamentos da decisão e das alegações trazidas na petição inicial do “writ” originário, autuado sob n. 0751280-26.2025.8.07.0000, nota-se que a pretensão veiculada e os argumentos suscitados neste “habeas corpus” guardam sintonia com aqueles já apreciados por esta Relatoria. Isso porque o Impetrante almeja a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente pautado na ausência de risco à vítima, tal como requerido na primeira impetração. Trata-se, portanto, de nova impetração com identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir, o que configura a litispendência entre as ações autônomas e conduz ao não conhecimento da segunda impetração por inobservância ao princípio da unirrecorribilidade. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça: III. Razões de decidir 4. A reiteração de anterior writ, com identidade de partes, pedido e causa de pedir, configura litispendência, sendo vedado o processamento de mais de um habeas corpus ou recurso contra o mesmo ato coator, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade. 5. A decisão anterior no HC n. 1.026.967/RO já analisou os fundamentos da custódia preventiva, amparada em elementos concretos, como a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, e reconheceu que não havia ilegalidade manifesta apta a autorizar a concessão da ordem de ofício. 6. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sendo mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. IV. Dispositivo e tese 7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A reiteração de habeas corpus com identidade de partes, pedido e causa de pedir configura litispendência e viola o princípio da unirrecorribilidade, impedindo o processamento de novo recurso contra o mesmo ato coator. 2. A ausência de novos argumentos no agravo regimental mantém a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPP, art. 647. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 184.017/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11.09.2023; STJ, AgRg no RHC 183.090/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 13.11.2023. (AgRg no RHC n. 222.388/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025). DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro no artigo 89, inciso III, do RITJDFT, indefiro o processamento do presente “habeas corpus”, em face da ocorrência de litispendência. 3. Publique-se e intime-se. 4. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator